Tribunal: TJBA
Processo: 0501135-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501135-16.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARICE ANUNCIACAO SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANA MARTINS ROSA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE INVALIDEZ SIMPLES PARA INVALIDEZ QUALIFICADA. DOENÇA DE CHAGAS COM COMPROMETIMENTO ESOFÁGICO AVANÇADO (MEGAESÔFAGO GRAU IV) E POLINEUROPATIA CRÔNICA. DOENÇAS GRAVES E INCURÁVEIS. STF — TEMA 524 (RE 656.860/MT). ROL TAXATIVO. ENQUADRAMENTO NAS CATEGORIAS DE "PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE" E DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL, PREVISTAS NOS ARTS. 124 E 125 DA LEI ESTADUAL N.º 6.677/1994. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 40, §1.º, I, DA CF/88. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85/STJ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRETÉRITA. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. REGIME CONSTITUCIONAL ANTERIOR À EC N.º 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Clarice Anunciação Santos de Cerqueira, julgou procedente o pedido de conversão da aposentadoria por invalidez simples em invalidez qualificada, com proventos integrais e paridade vencimental, concedendo ainda tutela provisória de implantação imediata.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão está fulminada pela prescrição do fundo de direito, ante o decurso de mais de cinco anos entre o ato aposentador (novembro de 2001) e o ajuizamento (janeiro de 2016); (ii) estabelecer se a servidora pública estadual, portadora de Doença de Chagas com comprometimento esofágico avançado (Megaesôfago Grau IV — CID-10: B57.3) e Polineuropatia crônica (CID-10: G62.9), faz jus à conversão para aposentadoria por invalidez qualificada, com proventos integrais e paridade, à luz dos arts. 124 e 125 da Lei Estadual n.º 6.677/1994 e do art. 40, §1.º, I, da CF/88.

3. A pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria pagos mensalmente a menor constitui relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão ao patrimônio jurídico da servidora se renova a cada mês, razão pela qual incide a Súmula n.º 85/STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito.

4. O STF, no Tema 524 (RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki), fixou que a legislação infraconstitucional deve especificar, em rol taxativo, as doenças que autorizam proventos integrais na aposentadoria por invalidez; no Estado da Bahia, tal especificação encontra-se nos arts. 124, parágrafo único, e 125 da Lei Estadual n.º 6.677/1994.

5. As condições clínicas diagnosticadas pelo perito judicial — Doença de Chagas com comprometimento esofágico avançado e Polineuropatia crônica de caráter progressivo e irreversível — enquadram-se, respectivamente, nas categorias de "paralisia irreversível e incapacitante" e de doença grave e incurável, previstas nos arts. 124, parágrafo único, e 125 da Lei Estadual n.º 6.677/1994, satisfazendo o requisito de previsão legal em espécie.

6. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, prevalece sobre a avaliação administrativa da Junta Médica Oficial realizada em 2001, que não contemplou a evolução progressiva das enfermidades nem procedeu ao enquadramento normativo nos critérios para concessão de proventos integrais.

7. Por força do princípio do tempus regit actum, aplica-se o regime constitucional anterior à EC n.º 41/2003, que assegurava integralidade e paridade para os casos de invalidez por doença grave, constituindo direito adquirido da servidora, independentemente da EC n.º 70/2012 — cujo âmbito de incidência se restringe às aposentadorias concedidas a partir de 1.º de janeiro de 2004.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501135-16.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada CLARICE ANUNCIAÇÃO SANTOS DE CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.